Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011686-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro / Porte de arma de fogo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CAMILA YUMI SAKAMOTO - CPF: 029.928.061-61 (AGRAVADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 032.488.861-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – SITUAÇÃO DE RISCO APARENTE –
SUSPENSÃO DA POSSE E RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 22, INCISO I, DA LEI MARIA DA PENHA – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora haja irresignação do agravante, a questão em tela não desafia qualquer providência no tocante à suspensão das medidas protetivas deferidas, uma vez que foram aplicadas com o intuito de se evitar novas investidas do agressor em face da agredida.

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode o juiz aplicar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com a comunicação ao órgão competente, conforme estabelece o art. 22, inciso I, da Lei 11.340/2006.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011686-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO

AGRAVADA:

CAMILA YUMI SAKAMOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jeverson Luiz Quinteiro
, lançada nos autos da Medida Protetiva no. 1020250-33.2020.8.11.0041 vindicada por
CAMILA YUMI SAKAMOTO
, que, dentre outras medidas adotadas, determinou: “SUSPENSÃO DA POSSE/RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS”, mediante comunicação ao órgão competente (Id 44768479 – págs. 9/13).

Em suas razões recursais, o agravante inicialmente informa estar atendeu todas as medidas impostas pelo Juízo
a quo
, discordando, contudo, da restrição quanto ao uso de arma de fogo, justificando, por ser policial militar e, portanto, pertinente a continuidade do seu uso, já que trata-se de instrumento de trabalho.

Informa que
“não possui arma de fogo particular, apenas a utiliza em horário de serviço, sendo esta da instituição”
, logo, no seu entender, a medida questionada se mostra desnecessária e desproporcional.

Defende, ao fim, que
“pela juntada da informação aos autos, fica evidenciada que o Agravante e a Agravada eram apenas namorados, não moravam juntos, o Agravante NUNCA UTILIZOU ARMA DE FOGO CONTRA a Agravada, tendo em vista que apenas tem acesso no seu horário de serviço”
, e que a manutenção dos efeitos da decisão agravada acaba, indiretamente, ceifando seu direito de defesa, conforme preconiza o art. 5o da CF/88.

Com base nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para, reformando ponto da r. decisão de primeiro grau, determinar que o agravante seja autorizado ter posse de arma de fogo no horário de serviço. (Id. 44768478)

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em 22/09/2020, conforme Id. 58081486.

Embora devidamente intimada, a agravada não ofertou a contraminuta, conforme certificado no id. 64815495.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
opinou pelo desprovimento do recurso. (
Id. 69306461).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
togado singular deferiu as medidas protetivas à vítima, entre elas, a “SUSPENSÃO DA POSSE/RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS”, com suporte nos graves fatos narrados pela ofendida/vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica que, segundo consta do Boletim de Ocorrências (Id 44768479 – págs. 16/18), relaciona-se à prática do delito de lesão corporal, tipificado no art. 129 do CP.

Na espécie, verifica-se a existência de uma relação conflituosa entre as partes, cuja situação remonta ao período em que a vítima ainda encontrava-se grávida da filha do acusado/agravado, antes do rompimento do noivado, fato que foi presenciado por familiares de ambos os litigantes.

Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau,
“
os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido em comento com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.”

Nesse ponto, embora haja irresignação do agravante, a questão em tela não desafia qualquer providência no tocante à suspensão das medidas protetivas deferidas, as quais vale ressaltar, não foram aplicadas aleatoriamente pelo Juízo
a quo
, mas, sim, com o intuito de se evitar novas investidas do agressor em face da agredida.

Além disso,
constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode o juiz aplicar a
suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com a comunicação ao órgão competente, conforme estabelece o art. 22, inciso I, da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, in verbis:

“Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;”

No tocante à restrição do porte de arma, inexiste dos autos qualquer comprovação de que o recolhimento de sua arma de fogo causará risco à sua segurança pessoal assim como ao exercício da profissão de Policial Militar, notadamente considerando que tal fato não representa justo motivo para a cessação da medida, até porque, é importante levar em consideração a informação da ofendida de que o porte de arma atribuído ao agravante já estava suspenso por atestado psiquiátrico (Id 44768479 – pág. 22).

Logo, se revela prudente a manutenção do
decisum
recorrido para que o agravante cumpra integralmente as medidas protetivas aplicadas ao presente caso.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício, se não vejamos,
litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS – SUSPENSÃO DA POSSE/RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS – DECISÃO AGRAVADA – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO. Escorreita a decisão monocrática que, analisando o caso concreto, nos autos do Pedido de Medida Protetiva de Urgência, suspende a posse e restringe o porte de armas, ressalvando apenas o uso de arma não letal em razão do oficio do agravante (agente penitenciário), a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em virtude das ameaças que sofreu. Medida proporcional e razoável diante da situação narrada pela ofendida, cuja ameaça se fez justamente com arma de fogo.”
(N.U 1011269-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA PROTETIVA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O objetivo da Lei no 11.340/06 é o de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto. A palavra da vítima tem relevante valor probante, sobretudo diante da possível conduta que configure a violência patrimonial.
Demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada e desprotegida, mostra-se prudente o deferimento das medidas protetivas necessárias inclusive com a apreensão da arma de fogo sob a posse do agressor (inteligência do artigo 18, IV, da Lei 11.340/2006, acrescido por meio da Lei 13.880/2019)
.
”
(N.U 1015248-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Assim, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, de notar-se que a melhor solução é a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021